Tribunal: TJBA
Processo: 8015746-70.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015746-70.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO GUILHERME MENESES DE BARROS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRESON DA SILVA LIMA, RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCELO WALB LIMA CABRAL, LEONARDO CRUZ E ARAUJO, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: SOUSA REIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO WALB LIMA CABRAL, LEONARDO CRUZ E ARAUJO, ANDRESON DA SILVA LIMA, RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO, PABLO RODOLFO ROCHA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS DECORRENTE DA INABITABILIDADE DO IMÓVEL. MARCO FINAL UTILIZADO COMO REFERÊNCIA LÓGICA DE CESSAÇÃO DO DANO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de aluguéis a título de danos materiais, em razão da inabitabilidade de imóvel afetado por vícios construtivos.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou julgamento extra petita ao adotar, como termo final da indenização, a recuperação da funcionalidade do imóvel, bem como se necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a natureza indenizatória da verba relativa aos aluguéis, utilizando a recuperação do imóvel apenas como referência lógica para a cessação do dano, sem impor obrigação de fazer não postulada. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configura julgamento extra petita a utilização da recuperação do imóvel apenas como marco lógico para cessação do dano indenizável decorrente de sua inabitabilidade, quando a condenação se limita ao pagamento de aluguéis a título de reparação material.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em face do Acórdão no Recurso de Apelação Cível
8015746-70.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargantes
JOACY DE SOUSA REIS, ELYENICE BRITO DA SILVA REIS e SOUSA REIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
e como embargados
SILVIO GUILHERME MENESES DE BARROS E LUDMILA VILAS BOAS E SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Julgador da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA